Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736087-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ANDRADE MERCES AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: FRANCISCO CESAR DE ASSIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701625-78.2022.8.07.0004, que tramita na 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de leilão do imóvel. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador